Tribunal: TJDFT
Processo: 0720854-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720854-70.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LAERCIO CAMANHO DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por oi s.a. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LAÉRCIO CAMANHO DA SILVEIRA: “Cuida-se de processo sentenciado em que a parte autora requer a remessa dos autos à comarca onde o requerido possui domicílio. Considerando a competência concorrente para apreciar o pedido de cumprimento de sentença, ficando a critério do exequente a sua escolha, conforme prescreve o parágrafo único, do art. 516, do CPC, defiro o requerimento retro. Remetam-se os autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Caso não seja possível por limitação tecnológica, o autor deverá promover a distribuição do feito diretamente no juízo de Comarca do Rio de Janeiro/RJ.” A Agravante sustenta que está em recuperação judicial e por isso não há interesse em liquidar a sentença no foro do seu domicílio. Salienta que seu patrimônio não pode ser afetado e que a satisfação do crédito só pode se dar por meio de habilitação na recuperação judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 26852355 e 26852356). É o relatório. Decido. Estão presentes os requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Primeiro, porque, em princípio, só se justifica a remessa dos autos depois que o exequente requer o cumprimento de sentença em um dos foros previstos no parágrafo único do artigo 516 do Código de Processo Civil e o juízo para o qual foi distribuído, admitindo a sua competência, faz a solicitação de envio. Nesse sentido, explana Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “O requerimento não será apresentado no juízo de origem, mas naquele no qual se deseja que a execução se processe. O juiz receberá o requerimento de execução, desacompanhado dos autos do processo, que estão no juízo de origem. Verificando que estão presentes os requisitos para que o cumprimento de sentença se processe, seja porque os bens do executado estão ali situados, seja porque o executado está atualmente ali domiciliado, seja ainda porque é ali o local de cumprimento de obrigação de fazer, será solicitada a remessa dos autos. (Novo Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 9a ed., Saraiva, 2016, p. 39)” Segundo, porque, em razão da recuperação judicial da Agravante, todos os atos de constrição e de expropriação são concentrados no juízo respectivo, de maneira a afastar, também em princípio, a utilidade do deslocamento da competência para o cumprimento de sentença. Terceiro porque, ao que tudo indica, o crédito do Agravado está subordinado aos efeitos da recuperação judicial, nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei 11.101/2001, circunstância que circunscreve a sua satisfação à habilitação no processo respectivo. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator